Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. MEDIDA DESARRAZOADAS AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz determinar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico.
2. O bloqueio de eventual cartão de crédito do devedor constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda.
3. Agravo de instrumento não provido.